Tribunal: TJDFT
Processo: 0741137-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Vistos, etc. Ao compulsar os autos na origem, observa-se que os autos foram remetidos à contadoria, os cálculos foram elaborados e as partes, intimadas, concordaram com os referidos cálculos. Intime-se, pois, a Agravante para se manifestar se persiste o interesse recursal. Brasília, 06 de agosto de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES DE OLIVEIRA Relator